Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744399-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDNA MENDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 172738166, na origem). Diante desse fato, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator